Tribunal: TJMT
Processo: 1010263-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010263-28.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), Douto Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010263-28.2022.8.11.0000

Conflito Negativo de Competência no 1010263-28.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO TAMBÉM DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDA PARA OUTRO JUÍZO NA MESMA COMARCA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E NÃO VERIFICAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO CONFLITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Não se verifica a necessidade de julgamento pelo mesmo Juízo de ações com causa de pedir diversa e que não seja demonstrem a possibilidade de prolação de decisão conflitante, notadamente por tratarem de ações que devam ser analisadas caso a caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010263-28.2022.8.11.0000

Conflito Negativo de Competência no 1010263-28.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO
.

E. Turma
:

Conflito Negativo de Competência
que tem como suscitante o JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ e suscitado o
JUÍZO DA 5a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, em que o juízo suscitado, da 5a Vara Cível de Cuiabá, declinou da competência para processar e julgar a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1004089-74.2022.811.0041
proposta

por
Galera Mari Advogados Associados
em face de
Banco Bradesco S.A.
.

O Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitante, sustenta não haver conexão e nem possibilidade de prolação de decisões conflitantes, notadamente por tratar de ações que devam ser analisadas caso a caso.

Informação prestada pelo Juízo suscitado no id. 130454168.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr.
Flávio Cezar Fachone
, manifestou não ter interesse público a ensejar sua intervenção (id. 131393157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1010263-28.2022.8.11.0000

Conflito Negativo de Competência no 1010263-28.2022.811.0000

Suscitante:
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO
.

E. Turma
:

Conflito Negativo de Competência
que tem como suscitante o JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ e suscitado o
JUÍZO DA 5a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, em que o juízo suscitado, da 5a Vara Cível de Cuiabá, declinou da competência para processar e julgar a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1004089-74.2022.811.0041
proposta

por
Galera Mari Advogados Associados
em face de
Banco Bradesco S.A.
.

A Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1004089-74.2022.811.0041
foi proposta em 08.2.2022
por
Galera Mari Advogados Associados
em face de
Banco Bradesco S.A.
e distribuída para o Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitado
, bem como tem por objeto o pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao argumento de que o advogado autor trabalhou, e não recebeu pelos serviços que prestou, na ação

0004674-54.2005.8.11.0037.

Referida Ação
de Arbitramento de Honorários Advocatícios
no

0004674-54.2005.8.11.0037 foi distribuída para o Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá
, ora suscitado, que declinou da competência em favor do Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitante,
ao argumento
de identidade parcial de elementos constitutivos

com a também Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1003045-20.2022.8.11.0041, distribuído na data de 01 de fevereiro de 2022 para o Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, ora suscitante
.

Verifica-se que

o Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1004089-74.2022.811.0041
que foi distribuído para o Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, ora suscitado,
tem por objeto a alegação de que o advogado autor foi contratado em 19.2.2016 e que trabalhou até 19.11.2020 quando ocorreu o rompimento unilateral do pacto, bem assim, que não recebeu pelos serviços que prestou
na Ação de Execução Extrajudicial no
0004674-54.2005.8.11.0037
em trâmite na Comarca de Primavera do Leste proposta em 28.10.2015 por
Banco Bradesco S.A.
em face de
Frederico Wagner França Tannure
e de
Izanete Astutt Tannure
,
em que o banco autor postulou o recebimento de R$111.464,12
.

Já a

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1003045-20.2022.8.11.0041, distribuída na data de 01 de fevereiro de 2022
para o Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá
, ora suscitante
,
tem por objeto a alegação de que o advogado autor foi contratado em 19.2.2016 e que trabalhou até 19.11.2020 quando ocorreu o rompimento unilateral do pacto, bem assim, que não recebeu pelos serviços que prestou
na Ação de
Execução de no 0006993-09.2019.8.11.0003
proposta em 16.10.2019 pelo
Banco Bradesco S.A.
em face de
Cerealista Parantinga Indústria e Comércio Ltda. Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias Pereir
e de
Jaime Dias Pereira Filho,

em que o banco postulou o recebimento do valor de R$3.416.622,34
.

E, em que pese a conclusão do Juízo suscitado, ou seja, do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, não se verifica, entretanto, a presença dos elementos que justifiquem a reunião de todas as ações para que sejam julgadas em um mesmo Juízo.

As ações apesar de terem identidade de partes, teem outros aspectos que não se identificam, como ocorre com o pedido, individualizado para cada específica ação.

Cada ação deverá ser analisada individualmente, vale dizer, caso a caso, mesmo porque há de se verificar o tempo de eventual serviço empregado em cada uma delas, o zelo, o grau de dificuldade, os trabalhos que efetivamente foram prestados (petições, realização de audiências, incidentes, recurso, etc).

Além do que também não se verifica a possibilidade de decisões conflitantes.

Neste sentido a orientação jurisprudencial. Veja:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA, ACESSORIEDADE OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. CONEXÃO AFASTADA
. PROFERIDA SENTENÇA EM UM DOS FEITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
(TJPR, 11a Câm. Cível, CC 0006878-82.2021.8.16.0001, Rel. Desa Lenice Bodstein, Julgado em 21.2.2022) (grifei).

No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PARTES IDÊNTICAS
COM PEDIDOS DIVERSOS
– AÇÕES AJUIZADAS EM JUÍZOS DIVERSOS DA MESMA COMARCA –
AÇÕES BASEADAS EM RELAÇÕES JURIDICAS DIVERGENTES – MESMOS LITIGANTES – IRRELEVÃNCIA – DIVERSIDADES DE PEDIDOS – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – REUNIÃO DOS PROFESSORES – IMPOSSIBILIDADE – CONEXÃO EM RAZÃO DE CONTINÊNCIA AFASTADA
– CONFLITO ACOLHIDO.

Não há que se falar em conexão ou continência quando as ações mencionadas nos conflitos não se baseiam na mesma, não havendo risco de decisões conflitantes
, não obstante se tratar do mesmo imóvel comercial, origem de ambas as demandas.
Não vislumbrando a ocorrência de conexão entre as ações, não há razão para que sejam remetidas ao mesmo julgador
.”
(TJMG, CC 10000170915623000-MG, Rel. Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25.1.2018) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONEXÃO - RELAÇÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA
.

– De acordo com o art. 55, do CPC reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

–
Ainda que as ações de arbitramento de honorários advocatícios sejam baseadas no mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios, as causas de pedir se distinguem
, pois a devida prestação de serviços deverá ser analisada caso a caso, de modo que o julgamento de uma não influencia no julgamento da outra.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.20.003965-9/000, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 14/05/2020)
(grifei).

Isso posto,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência, a fim firmar a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, aqui suscitada
, para processar e julgar a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no
1004089-74.2022.811.0041
proposta

por
Galera Mari Advogados Associados
em face de
Banco Bradesco S.A.
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022